Tribunal: CARF
Processo: 10380.721726/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721726/2010-96
ACÓRDÃO
2301-011.549 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE APONTAR OS PONTOS DE DIVERGÊNCIA E APRESENTAR
COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
Os instrumentos recursais devem mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que a autuada possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.549 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721726/2010-96
2
RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho as razões
do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração - AI n° 37.222.699-0 referente às
contribuições devidas pela Associação acima identificada aos Terceiros (FNDE,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados não declarada em GFIP.
O débito totaliza a importância de R$ 45.077,92.
Consta no Relatório Fiscal que:
“Os levantamentos que originaram o débito de contribuição social, com a
descrição da respectiva origem, são os seguintes:
3.1 – FP 1- FOLHA DE PAGAMENTO - apresenta as contribuições sociais a
cargo da empresa para outras entidades incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos empregados, constantes em folha de pagamento nas
competências até 11/2008.
3.2 – FP 2- FOLHA DE PAGAMENTO - apresenta as contribuições sociais a
cargo da empresa para outras entidades incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos empregados, constantes em folha de pagamento nas
competências após 11/2008.
3.3 – R11- RECIBOS - apresenta as contribuições sociais a cargo da empresa
para outras entidades incidentes sobre os pagamentos efetuados aos
empregados, através de Recibos de Pagamentos nas competências até
11/2008.
3.4 – R2- RECIBOS EMPREGADOS - apresenta as contribuições sociais a
cargo da empresa para outras entidades incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos empregados, através de Recibos de Pagamentos nas
competências após 11/2008.”
O enquadramento legal da Autuação encontra-se descrito no anexo Fundamentos
Legais do Débito – FLD.
Cientificada do lançamento, a Associação apresentou impugnação alegando em
síntese que:
Diante de tantos nomes sem qualquer relação com a impugnante, destaca o nome
de Marcelo Araújo Rocha, citado ao longo de todo o relatório do lançamento.
Informa que a referida pessoa há muito deixou de prestar serviços à Associação, a
qual, após celebração de acordo já integralmente quitado, nada mais deve ao Sr.
Marcelo, conforme documentos anexados.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.549 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721726/2010-96
3
Com relação às contribuições previdenciárias, aduz que estas estão sendo
cobradas no processo de execução judicial na 10a Vara do Trabalho de Fortaleza
(CE), nos autos de n° 0205300-65.2007.5.07.0010.
Assim, entende que a cobrança em debate configura cobrança indevida, um
odioso bis in idem. Conclui então pela total insubsistência da autuação em tela.
Conclui em consequência que também as multas aplicadas são indevidas”.
Em 27 de agosto de 2014, a 7a Turma da DRJ/CTA, por intermédio do Acórdão no
06-48.680, entendeu por bem julgar a Impugnação improcedente, conforme Ementa abaixo ora
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAR OS
PONTOS DE DIVERGÊNCIA E APRESENTAR COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que a autuada
possuir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário mencionando que reiterava as
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
No caso, verifica-se que a impugnação carece de documentos para seu
acolhimento. Ocorre que o art. 16 do PAF estabelece que:
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.549 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721726/2010-96
4
(...)
Assim, como citado na norma de regência, cabe à impugnante indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e acostar todos os seus
documentos de comprovação.
No caso, a empresa limitou-se em sua impugnação a questionar a situação do
segurado Sr. Marcelo Araújo Rocha, sem acostar elementos completos de prova.
Diferente do que alega a defesa, não consta nos autos, de maneira suficiente, os
documentos da suposta ação trabalhista na qual teriam sido cobrados as
contribuições previdenciárias do referido segurado.
Junto à impugnação, consta um termo de quitação, no valor de R$1.000,00,
referente à 15o parcela de acordo celebrado na Justiça do Trabalho, 10a Vara de
Fortaleza. Consta também nos autos uma Notificação Judicial de 12/05/2010,
dirigida à impugnante, para cobrança de R$11.949,01 de “valor do INSS”.
Ou seja, com os elementos acostados não é possível saber nem mesmo o período
a que se refere o Acordo Trabalhista. Tampouco é possível verificar os valores, por
competência, que foram reconhecidos pela impugnante no acordo trabalhista
referente ao segurado em tela. Em conseqüência, não é possível verificar se existe
alguma relação entre os valores da ação trabalhista com os apurados no presente
lançamento.
Como já citado, não basta alegar que existem valores lançados que supostamente
foram recolhidos em acordo trabalhista, a empresa precisa indicar os valores e
suas respectivas competências, além é claro da documentação de comprovação
completa da natureza dos valores pagos aos segurados. Não comprovando
precisamente sua discordância, não há razão para retificar o débito regularmente
constituído.
No caso em pauta, é a própria associação autuada que possui toda documentação
de seus atos administrativos e de suas disputas judiciais. Assim, é a impugnante
quem deve demonstrar de maneira robusta e comprovada os valores
supostamente indevidos, o que não ocorreu no caso.
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito
integralmente”.

Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.549 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721726/2010-96
5
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 2982
DF CARF MF
Original